Tribunal: TJDFT
Processo: 0006547-57.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
/* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Tabela normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;}
PENAL. DOSIMETRIA. PENA-BASE. TRÁFICO DE DROGA. CIRCUNSTÂNCIAS DO ARTIGO 42 DA LEI No 11.343/2006 (NATUREZA E QUANTIDADE DA DROGA). CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA VARIEDADE DAS DROGAS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA). CRITÉRIO DE 1/8 (UM OITAVO) PARA CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS INFRINGENTES.
As circunstâncias especiais do artigo 42 da Lei no 11.343/2006 - natureza e quantidade - não se confundem com a variedade da droga. Não caracteriza bis in idem a valoração desfavorável, de um lado, da natureza e da quantidade da droga (primeira circunstância judicial negativa, circunstância do artigo 42 da Lei no 11.343/2006) e, de outro, da variedade das drogas, cocaína, “crack” e maconha (segunda circunstância judicial negativa, circunstância do crime), para exasperar a pena-base.
No silêncio do legislador, a doutrina e a jurisprudência reconhecem, preponderantemente, como critério ideal para individualização da pena-base o aumento na fração de 1/8 (um oitavo) para cada circunstância judicial negativamente valorada, incidente sobre o intervalo de pena abstratamente estabelecido no preceito secundário do tipo penal incriminador. Trata-se de critério norteador, que objetiva garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do cálculo da pena. Faculta-se ao magistrado, fundamentadamente, adotar critério diverso, em face das peculiaridades do caso concreto.
Embargos infringentes desprovidos.